Tribunal: TJPA
Processo: 0024813-18.2009.8.14.0097
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0024813-18.2009.8.14.0097

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: GISELLY RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO E
SPECIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, por estar o acórdão recorrido em conformidade com jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Aplicação d
as

Te
ses Jurídicas
Vinculantes
191, 551 e 10
0
2 do
STF
.

2. T
ese
191 /
RG-
ST
F -É constitucional o artigo 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

3. T
ese
551/
RG-
STF
- Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

4. Te
se
1002/
RG-
STF
- 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. O agravante sustenta:

5.1. Inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990 ao vínculo administrativo temporário.

Suposta ocorrência de julgamento extra petita, por ausência de pedido expresso de nulidade contratual.

Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Analisando as razões recursais e efetuando detido cotejo com os fundamentos da decisão agravada, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em infirmar a incidência das teses firmadas nos
Temas 191, 551 e 1002 do STF
, todos de observância obrigatória (CPC, art. 927, III
c/c o 1030, I
).

7. A jurisprudência do STF e do STJ, por meio de precedentes qualificados (Temas 141/STJ; 191, 308, 551 e 916/STF), consolidou entendimento jurídico uniforme sobre os efeitos da contratação irregular de servidores pela Administração Pública, especialmente sem concurso público,
que pode ser resumido
nos seguintes termos:

1.
Nulidade do vínculo
: A contratação sem prévia aprovação em concurso público é nula de pleno direito (CF, art. 37, II e IX).

2.
Direitos mínimos assegurados
: O trabalhador tem direito à remuneração pelo serviço prestado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (Lei 8.036/1990, art. 19-A).

3.
Vedação à extensão de direitos típicos dos servidores efetivos
: Não se admite o pagamento de 13º salário, férias com adicional de 1/3 ou estabilidade,
salvo previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária.

4.
Responsabilidade da Administração Pública
: A jurisprudência reconhece que o ônus da contratação irregular não pode ser transferido ao trabalhador que agiu de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a condenação ao pagamento de FGTS a servidor contratado temporariamente cujo vínculo foi declarado nulo, bem como o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme jurisprudência consolidada n
as Teses Jurídicas Vinculantes
191, 551
e
1002
, firmadas sob o rito da repercussão geral pelo
S
upremo
T
ribunal
F
ederal
."

Dispositivo
s
citado
:
19-A da Lei 8.036/1990
;
CPC, art. 927, III c/c o 1030

e

CF
, art. 37, II e IX
.

Jurisprudência citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, 13.07.2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 28.08.2014;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
39
ª
Sessão
Ordinária
Virtua
l
do Tribunal Pleno (
8 a 16 de outubro de 2025
), por unanimidade,
conhecer
e desprover o

agravo
interno
em recurso especial
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº

27.085.640
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID nº

25.533.208
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
as

teses dos Temas
191,
551 e 1002 do STF
, assim
fixadas
:

“
Tese 191/STF
: "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário." (RE 596.478)

Tema 551/STF:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Tema 1002/STF
: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

E
sta
Corte
, por sua vez, julgara a causa da seguinte forma:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de FGTS e honorários advocatícios em Ação de Cobrança ajuizada por contratada temporária, cujo vínculo foi declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que reconheceu a nulidade do contrato temporário sem pedido expresso é válida; (
ii
) o pagamento de FGTS é devido em caso de contrato nulo; (
iii
) a condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a declaração de nulidade de contrato temporário com a Administração Pública, ainda que não expressamente solicitada, quando decorrente da inobservância dos requisitos constitucionais do art. 37, §2º, CF/88.

4. Conforme precedentes do STF (RE 596.478/RR e RE 705.140/RS), é devido o recolhimento do FGTS a trabalhadores com contrato declarado nulo, desde que percebido o salário pelos serviços prestados.

5. O pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é devido conforme o entendimento consolidado pelo STF (RE 1140005/RJ), sendo destinado exclusivamente ao seu aparelhamento, mesmo em litígios com entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a condenação ao pagamento de FGTS a contratados temporários cujo vínculo foi declarado nulo por ausência de concurso público, bem como honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme previsto na jurisprudência do STF."

.............................................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, 13.07.2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 28.08.2014; STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 16.06.2023.

(
2
ª Turma de Direito Público. Rel. Des.
Luiz Gonzaga da Costa Neto
. Disponibilizado no PJE em 29/
10
/2024).”

FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO

A
lega-se, em sínte
se
:
que o
vínculo da autora
/recorrida
é
administrativo
, não celetista
; que a
Lei nº 8.036/90 exclui servidores públicos de seu campo de aplicação (art. 15, §2º)
; que o
art. 19-A da mesma lei só se aplica a contratos celetistas nulos, não a contratos administrativos temporários
; e que
a
jurisprudência (TJ-MG, STF) reforça que
não há direito ao FGTS
em contratos administrativos temporários, mesmo que nulos
.

Subsidiariamente, argumenta
-se, ainda,
que
não são devidas férias, 1/3 de férias, 13º salário ou outras verbas trabalhistas
, pois o vínculo não é regido pela CLT
; e que a
jurisprudência do STF (
REs
596.478, 705.140, 960.708) reconhece apenas o direito ao salário e, em alguns casos, ao FGTS, mas
não a outras verbas trabalhistas
.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº

28.035.906
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e efetuando detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o
recorrente
não logrou êxito em infirmar a incidência da
s
tese
s
firmada
s

nos
Temas
191
,
5
51
e 1002

do STF
.

Sobre a matéria
,
r
egistre-se
logo que tanto
o STJ como o STF
formaram
, por meio
de precedentes qualificados de observância obrigatória
(
Temas 141 do STJ
e
191, 308, 551 e 916 do STF
)
,

entendimento jurídico comum e
bem
consolidado
sobre os efeitos da contratação irregular de servidores pela Administração Pública, especialmente sem concurso público
, que
,

busca
conciliar a proteção ao trabalhador
com a
observância dos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade
na contratação pública,
e
, que, esquematicamente, pode ser assim ser resumido:

Nulidade do vínculo

A contratação de servidores sem prévia aprovação em concurso público é
nula de pleno direito
, conforme o art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Direitos trabalhistas mínimos assegurados

Apesar da nulidade, o trabalhador tem direito:

À
remuneração pelo período efetivamente trabalhado
.

Ao
levantamento dos depósitos do FGTS
, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Vedação à extensão de direitos típicos dos servidores efetivos

Não se admite a extensão de direitos como:

13º salário,

Férias com adicional de 1/3,

Estabilidade ou benefícios previdenciários,

salvo se houver
:

Previsão legal ou contratual expressa,

Ou desvirtuamento da contratação temporária (ex.: sucessivas renovações).

Responsabilidade da Administração Pública

A jurisprudência reconhece que a Administração deve responder pelos efeitos da contratação irregular,
sem transferir o ônus ao trabalhador
, que agiu de boa-fé.

À luz do exposto, e te
ndo
em mira o
s presentes autos
, vê-se que o voto condutor do acórdão deixou registrado
que:

“...
, em relação
a
os argumentos o recorrente alega que a decisão impugnada incorre em julgamento extra petita, visto que reconhece a nulidade contratual sem que tal pedido tenha sido formulado na petição inicial, que se limitava à solicitação de pagamento de FGTS e verbas rescisórias com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Entretanto, mesmo que a sentença tenha eventualmente extrapolado os limites do pedido, cabe destacar que a decisão recorrida se alinha aos precedentes dos Recursos Extraordinários
nºs
596.478/RR e 705.140/RS, que tratam dos temas 191 e 308 de repercussão geral. Esses precedentes reconhecem o direito aos depósitos do FGTS para trabalhadores cujos contratos com a Administração Pública foram declarados nulos pela inobservância do artigo 37, §2º, da Constituição Federal de 1988. Assim, ainda que o fundamento da nulidade não tenha sido expressamente solicitado, a decisão encontra respaldo
na orientação vinculante desses julgados, mantendo-se o direito ao FGTS e ao saldo de salário como decorrência lógica dos contratos declarados nulos.

(....)

Cabe destacar novamente conforme foi demostrado na decisão recorrida, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Dessa forma, o contrato nulo gera efeitos até que sua nulidade seja declarada. Portanto, o dispositivo mencionado atua como uma regra de transição, devendo ser aplicado de modo a não prejudicar a parte que, contratada de boa-fé, desempenhou seus serviços com diligência, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Destaco, oportunamente, que as decisões do STF nos Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140 referem-se à contratação de pessoa pela Administração Pública sem concurso público, sem delimitar a questão constitucional quanto ao regime de contratação, seja celetista ou estatutário. Da mesma forma, não fizeram distinção quanto ao ente contratante, seja a Administração Pública Direta ou Indireta.

Da mesma forma, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

A propósito, como bem destacado a referida decisão agravada sobre o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.”

De
preende-se, assim,
que a decisão está consonância com
as Teses Jurídicas Vinculantes
191, 551
e, por
consequência
e ainda que não
impugnad
o
, 10
0
2 do STF
.

Por todo o exposto, voto pelo

des
provimento do agravo interno
em recurso especial,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/10/2025